Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710128-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.175/2013. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 5.175/2013, no art. 3o, dispõe que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1o de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei”. 2. O Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal. 3. O reajuste aqui versado não atingiu todas as categorias do serviço público, razão pela qual não pode ser compreendido como revisão geral anual de remuneração, não alcançando todos os servidores públicos distritais na mesma data e com o mesmo índice. 4. Desse modo, o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica ao caso vertente. 5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste. 6. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor. Prejudicada a Apelação do Distrito Federal. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, asseverando que a Lei Distrital que concedeu reajustes a 32 (trinta e duas) categorias no ano de 2013, teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal. Acrescenta não se tratar apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF, requerendo seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada e não a prorrogação de sua eficácia. Quanto à apontada violação às alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, assevera que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. Desse modo, a violação seria direta, conforme decidido na ADI 5.449 MC, se não for pela hipótese do artigo 102, III, alíneas “a” e “b”, será pela alínea “d”, da CF; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 93, inciso X, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. O recurso extraordinário também não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001AgR-segundo, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 8/4/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028